Tribunal: TJSP
Processo: 2241264-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241264-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é impetrante JOSE
CARLOS PACIFICO e Paciente CRISTIAN DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
HOMOLOGARAM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, determinando-se o
arquivamento destes autos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241264-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15775
2
VOTO No 15.775 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2241264-81.2020.8.26.0000
Comarca: CARAPICUÍBA
Juízo de Origem: 2a V. Crim. - 0010551-71.2008.8.26.0127
Impetrante: JOSÉ CARLOS PACÍFICO
Paciente:
CRISTIAN DA SILVA SANTOS
O advogado José Carlos Pacífico impetra
este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CRISTIAN
DA SILVA SANTOS, em virtude de sentença recorrível que a
condenou às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, por infração ao art. 121, caput, c.c. o §
4o, parte final, do Código Penal, sendo-lhe vedado o apelo em
liberdade.
Pleiteia o impetrante, liminarmente, a
concessão do direito de o paciente recorrer solto sob a alegação de
falta de fundamentação no r. decisum que vetou essa possibilidade,
ainda mais estando preenchidos os requisitos legais e ter ele
respondido ao processo em liberdade. Assevera ser a prisão
cautelar, antes do trânsito em julgado, medida de exceção.
A liminar restou indeferida por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241264-81.2020.8.26.0000 -Voto no 15775
3
Relatoria (fls. 39/40) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 43/45).
A
defesa
juntou
aos
autos
petição
informando a desistência do mandamus (fls. 48).
É O RELATÓRIO.
Não
havendo
mais
interesse
pelo
impetrante no processamento deste remédio constitucional (fls.
48), nada há que se deliberar, senão a homologação do pedido de
desistência.
Diante do exposto, HOMOLOGA-SE O
PEDIDO DE DESISTÊNCIA, determinando-se o arquivamento
destes autos.
ÁLVARO CASTELLO
Relator